Tribunal: STF
Processo: ARE 1364304
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base em pressupostos fático-probatórios dos autos, afastou a alegação de competência da Justiça do Trabalho e consignou a ausência de documentos hábeis a justificar a cobrança do “Benefício Social Familiar” pela ora agravante.



    2. O reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada, no caso, a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.